Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E TEMA 733. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEMA 1.170, RE 1.317.982, JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA AUTOMÓTICA DA NOVA LEI AOS PROCESSOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de continuação de julgamento em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, pela sistemática do recurso extraordinário com repercussão geral, do Tema 1.170 (CPC, art. 1.030, inciso II).
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que há incidência imediata da lei que estabelece taxas de juros moratórios sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170), o que não afeta os processos em que a decisão impugnada aplicou a TR como índice de correção monetária, antes da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do Tema 810 em Repercussão Geral, e foi alcançada pela preclusão, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 733, também em Repercussão Geral.
3. Acórdão mantido para negar provimento ao recurso e conservar os critérios de correção monetária fixados anteriormente à conclusão de julgamento do Tema 810 do STF.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.